Tribunal: STF
Processo: ARE 1592012
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMARCA DA CAPITAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 
I. Caso em exame 
(1) O autor busca indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes em razão de cumprimento de mandado de busca e apreensão em diligência realizada em sua residência. 
II. Questão em discussão 
(2) A questão em discussão consiste em determinar (i) ocorrência ou não de sentença 'citra petita'; e (ii) se a busca e apreensão na residência do autor gera o dever de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes. 
III. Razões de decidir e tese 
(3) Rejeitada a preliminar de sentença 'citra petita'. A r. sentença foi proferida mediante fundamentação (ainda que sucinta - Enunciado 10, da ENFAM) adequada ao caso concreto e enfrentou todas e somente as questões essenciais postas em discussão ao deslinde da causa. (4) A tia do autor, residente no mesmo terreno deste, foi alvo de investigação policial. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em residência, os agentes policiais também ingressaram no imóvel do autor; onde foram apreendidos seus equipamentos profissionais para finalidade de investigação no inquérito policial. (5) Pesem as alegações, o acesso para ambas as casas é realizado por portão conjunto (mesmo portão) e as portas de acesso aos imóveis ficam situadas no mesmo quintal. Como bem fundamentado por parte do MM. Juiz de 1º grau, o mandado de busca e apreensão fora expedido em relação a endereço fornecido vinculado ao e-mail de onde surgiram as mensagens de extorsão. Assim, a busca e apreensão foi feita no endereço correto, nos termos do inquérito policial, sem especificação quanto ao cumprimento apenas em parte do endereço. (6) A manutenção dos equipamentos em sede policial durante a tramitação do inquérito não caracteriza ilícito por parte do Estado, no cumprimento de seu poder/dever de  investigação sobre autoria de um crime de extorsão cometido via internet. Não vislumbrado, na hipótese, erro policial, excesso de poder e/ou abuso de autoridade. (7) Danos materiais e lucros cessantes indevidos. Abertura de inquérito policial e realização de busca e apreensão conforme mandado expedido por autoridade competente, respeitado o devido processo legal, não geram, por si sós, direito à indenização. (8) Somente se cogita de dano moral indenizável demonstrada violação a direito subjetivo e efetivo abalo moral ou psíquico em decorrência de procedimento flagrantemente abusivo ou ilegal. Ausência de comprovação desses requisitos. No diapasão, a jurisprudência: “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POSTERIOR ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÉNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. 1. CASO EM EXAME Ação de indenização por danos morais proposta por Wanderley Soares Alves Pereira contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, alegando prisão indevida sob acusação de receptação qualificada, que lhe causou constrangimento. Sustenta que o inquérito policial foi arquivado por ausência de justa causa, pleiteando reparação pelos danos sofridos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a prisão em flagrante do autor, posteriormente arquivada, configura ato ilícito apto a ensejar a responsabilidade civil do Estado e consequente indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo causal com a conduta estatal. No caso concreto, não há prova de excesso ou abuso na atuação dos agentes públicos, que conduziram a prisão com base em indícios de prática criminosa e no estrito cumprimento do dever legal. O arquivamento do inquérito policial por falta de justa causa não implica automaticamente na ilicitude da prisão anterior, desde que esta tenha sido realizada dentro dos parâmetros legais. Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo corroboram o entendimento de que a instauração de inquérito policial e a prisão em flagrante, se realizadas conforme o devido processo legal, não geram, por si só, direito à indenização. Ausente o nexo causal entre a atuação do Estado e o alegado dano moral, não há fundamento para o deferimento do pedido indenizatório. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido julgado improcedente. Tese de julgamento: A responsabilidade civil do Estado por atos de agentes públicos depende da demonstração de ato ilícito, dano e nexo de causalidade. A prisão em flagrante, se realizada dentro da legalidade e com base em indícios suficientes, não configura ato ilícito, ainda que o inquérito policial seja posteriormente arquivado. A ausência de comprovação de abuso ou erro grosseiro na conduta dos agentes públicos impede a responsabilização do Estado por danos morais. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1008982-79.2023.8.26.0066; Relator (a): Gustavo Santini Teodoro - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 5º Turma Recursal de 
Fazenda Pública; Foro de Barretos - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 28/03/2025; Data de Registro: 28/03/2025)”. 
IV. Dispositivo 
(9) Sentença de improcedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95, valendo a súmula do julgamento como acórdão. (10) Para viabilizar eventual acesso recursal, fica prequestionada toda a matéria suscitada porque (i) desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais; (ii) “não há falar em negativa de prestação jurisdicional ante a análise das questões necessárias à solução da controvérsia, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de prequestionamento numérico.” (Aglnt nos EDcl no REsp 1787184/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021); (iii) consideram-se incluídos no acórdão os elementos trazidos para prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. (11) O vencido arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (ou, inexistindo esta, sobre o valor corrigido da causa), na forma do artigo 55, da Lei nº 9.099/95; sem relativização ao 'quantum' porque ausente, no dispositivo legal citado, ressalva semelhante à prevista no artigo 85, §§ 8º e 8ºA, do Código de Processo Civil, conforme tese firmada no PUIL 030 (processo nº 0000116-36.2023.8.26.9011): “No sistema dos Juizados Especiais, os honorários advocatícios serão arbitrados dentro das balizas de dez a vinte por cento sobre o valor da condenação pecuniária, quando houver, ou sobre o valor atualizado da causa, ainda que seja elevado ou ínfimo, por aplicação do art. 55, cabeça, segunda parte, da Lei 9.099/1995" (observadas isenções ao pagamento e/ou concessão de gratuidade processual). RECURSO DESPROVIDO. 
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 55. 
Jurisprudência relevante citada: (TJSP; Recurso Inominado Cível 1008982-79.2023.8.26.0066; Relator (a): Gustavo Santini Teodoro - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 5º Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Barretos - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 28/03/2025; Data de Registro: 28/03/2025).

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI e XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente